Tribunal: TJMT
Processo: 1002991-93.2022.8.11.0028
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002991-93.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GENIVAL DA SILVA RONDON - CPF: 057.983.131-07 (APELANTE), MATHEUS MONTALVAO GUEDES CESAR - CPF: 027.638.951-40 (ADVOGADO), WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DA SILVA - CPF: 209.251.661-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LOACIL FERNANDES DINIZ DOS SANTOS - CPF: 060.136.261-62 (ASSISTENTE), MARIA RITA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 036.147.471-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON RONDON NERES DE ARRUDA - CPF: 011.414.841-45 (VÍTIMA), WUANDER DA CRUZ E SILVA - CPF: 058.891.671-46 (VÍTIMA), MACDEIVED QUEIROZ FRANCA JUNIOR - CPF: 018.126.562-11 (ASSISTENTE), JOAO VITOR DE ARRUDA - CPF: 098.156.061-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERT RICHARD GALIOSAN MORAES - CPF: 054.815.451-10 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR BORGHETTE DE MELO - CPF: 073.469.938-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 226, DO CPP. VALIDADE QUANDO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À CONSUMAÇÃO DO DELITO.
AUTORIA DEMONSTRADA
. CONDENAÇÃO MANTIDA.
PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS
. INADMISSIBILIDADE. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE POR TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por Genival da Silva Rondon contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal), à pena de 7 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 18 dias-multa, por ter, em concurso com outros agentes, subtraído diversos bens das vítimas, mantendo-as com a liberdade restrita por aproximadamente 05 horas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se existem provas suficientes para manter a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado, considerando a validade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial; e (ii) estabelecer se a restrição à liberdade das vítimas por aproximadamente 5 horas justifica a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, V, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, ainda que não tenha observado rigorosamente os procedimentos previstos no artigo 226 do Código de Processo Penal, constitui elemento de informação válido quando corroborado por outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4.

A materialidade e autoria do crime de roubo majorado estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelos depoimentos coerentes e harmônicos das vítimas nas fases policial e judicial, pelo reconhecimento realizado pela vítima em juízo e pela confissão extrajudicial do corréu.

5.

Em crimes patrimoniais como o roubo, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, principalmente quando prestada de forma coerente e sem contradições, como ocorreu no caso em análise.

6.

A confissão extrajudicial do corréu, que apontou o apelante como participante do crime, embora posteriormente retratada em juízo, constitui elemento probatório válido quando em harmonia com as demais provas dos autos..

7.

Para a configuração da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, V, do Código Penal, basta que a vítima tenha sua liberdade restringida por tempo juridicamente relevante, superior ao necessário para a consumação do delito, o que ocorreu no caso em análise, onde as vítimas permaneceram com suas liberdades tolhidas por aproximadamente 05 horas.

8.

A forma como as vítimas foram mantidas em cativeiro, amarradas com fios e abraçadeiras de nylon, e com lençóis sobre suas cabeças, demonstra a intenção deliberada dos agentes de restringir suas liberdades para além do necessário à consumação do delito, o que reforça a incidência da majorante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso
desprovido
.

Tese de julgamento:
1. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, constitui prova suficiente para embasar decreto condenatório. 2. O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, ainda que não tenha observado rigorosamente os procedimentos previstos no artigo 226 do Código de Processo Penal, constitui elemento de informação válido quando corroborado por outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Para a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, V, do Código Penal, basta que a vítima tenha sua liberdade restringida por tempo juridicamente relevante, superior ao necessário para a consumação do delito.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I; CPP, art. 226.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
Genival da Silva Rondon
contra sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos de ação penal nº 1002991-93.2022.8.11.0028, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo
nas sanções dos artigos 157, §2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à uma pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, concedendo-lhes o direito de recorrer em liberdade e os benefícios da justiça gratuita (id. 238042841).

Inconformado,
Genival da Silva Rondon
interpôs recurso de apelação (id. 238042848). Nas razões do recurso objetiva, preliminarmente, a extração dos termos de reconhecimento fotográfico dos autos, por entender que não foram ratificados pelas vítimas em juízo. No mérito, requer sua absolvição por insuficiência de provas, argumentando que as vítimas não foram capazes de reconhecê-lo visualmente durante a instrução processual, uma vez que os autores do crime estavam encapuzados. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da causa de aumento de pena referente à restrição da liberdade das vítimas (art. 157, §2º, V, do CP), sob o argumento de que a duração do confinamento não excedeu o necessário para a consumação do roubo (id. 297180853).

Em contrarrazões o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso,
mantendo-se na íntegra a r. sentença de primeiro grau, por ser medida da mais lídima justiça. Destacando que a materialidade e autoria delitivas estão devidamente comprovadas pelos depoimentos coerentes e harmônicos das vítimas, tanto na fase policial quanto em juízo. Ressaltou que a vítima Paulo César Borghette de Melo reconheceu o apelante como um dos autores do crime, tendo tido contato visual direto com ele dias antes do roubo, quando este esteve na fazenda sob o pretexto de pedir água. Quanto à majorante da restrição de liberdade, argumentou que as vítimas permaneceram com suas liberdades tolhidas por aproximadamente 5 horas, tempo que excede o necessário para a consumação do delito (id. 297180856)
.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça
Gerson Natalicio Barbosa
, opinou pelo
desprovimento
do apelo (id. 308042891), sintetizando com a seguinte ementa:

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO. DECLARAÇÕES FIRMES E COESAS, NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL, DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO PESSOAL VÁLIDO. CONDENAÇÃO AMPARADA EM ELEMENTOS INDEPENDENTES E IDÔNEOS PRODUZIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. 2. AFASTAMENTO DA MAJORANTE ATINENTE À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. AS VÍTIMAS TIVERAM SUAS LIBERDADES RESTRINGIDAS POR TEMPO CONSIDERADO JURIDICAMENTE RELEVANTE. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
Genival da Silva Rondon
contra sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos de ação penal nº 1002991-93.2022.8.11.0028, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções dos artigos 157, §2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à uma pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, concedendo-lhes o direito de recorrer em liberdade e os benefícios da justiça gratuita (id. 238042841).

Em resumo, o apelante
Genival da Silva Rondon
objetiva, preliminarmente, a extração dos termos de reconhecimento fotográfico dos autos, por entender que não foram ratificados pelas vítimas em juízo. No mérito, requer sua absolvição por insuficiência de provas, argumentando que as vítimas não foram capazes de reconhecê-lo visualmente durante a instrução processual, uma vez que os autores do crime estavam encapuzados. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da causa de aumento de pena referente à restrição da liberdade das vítimas (art. 157, §2º, V, do CP), sob o argumento de que a duração do confinamento não excedeu o necessário para a consumação do roubo (id. 297180853).

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 16 de outubro de 2021, por volta das 17h30, na Fazenda Santa Edvirgens do Boqueirão localizada na zona rural, neste município, os denunciados JOÃO VITOR DE ARRUDA, GENIAL DA SILVA RONDON e ROBERT RICHARD GALIOSAN MORAES, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo em concurso e com identidade de desígnios, com animus de assenhoramento definitivo e com restrição à liberdade, subtraíram para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis pertencentes às vítimas Wuander da Cruz e Silva, Anderson Rondon Neres de Arruda e Paulo César Borghette de Melo.

Apurou-se que nas circunstâncias acima mencionadas, as vítimas Wuander e Anderson – funcionários da Fazenda Santa Edwirgens do Boqueirão, foram surpreendidas com a presença dos denunciados, os quais chegaram ao local munidos de arma de fogo, gritando: PERDEU, PERDEU, DEITA, DEITA! (sic).

Ato contínuo, os increpados amarraram as vítimas com um fio e, posteriormente, as levaram até a sede da Fazenda, ocasião em que utilizaram-se de abraçadeiras de nylon para restringirem as suas liberdades, bem como jogaram lençóis para evitar que estas os visualizassem.

Primeiramente, os denunciados se deslocaram até a cozinha dos funcionários e no quarto destes, e localizaram uma espingarda calibre 22. Após, os increpados arrombaram a porta da sede da propriedade rural, momento em que vasculharam o imóvel à procura de armas de fogo, especialmente de um fuzil.

Durante a ação criminosa, os denunciados comentaram entre si que estariam naquele local à procura de fuzil, bem como a todo momento ameaçavam as vítimas dizendo: “CASO NÃO ENCONTRASSE AS ARMAS, PRINCIPALMENTE O FUZIL, IRIA CORTAR O DEDO DELES” (sic).

Os denunciados localizaram munições e depois de algumas horas, lograram êxito em encontrar as armas de fogo, ocasião em que comemoraram com palmas e risadas, bem como aduziram que o fuzil valia muito dinheiro, sendo que um dos increpados disse que o referido fuzil custava em torno de uns R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Infere-se que os denunciados disseram por mais de 03 (três) vezes que “QUERIA PEGAR ERA O PAULO, E ARREBENTAR A CABEÇA DELE AQUI!” (sic). Após, colocaram o armamento subtraído da vítima Paulo no veículo utilizado na prática do delito, bem como subtraíram da vítima Wuander o seu celular, marca LG, modelo K22, de cor vermelha, IMEI 3558.9711.5769.713/3558.9711.5769.721, avaliado em aproximadamente R$ 1.150,00 (mil, cento e cinquenta reais).

Também subtraíram da vítima Anderson, 1 (um) aparelho celular BLU BOLD LIKE US, cor azul e preto, IMEI 357372320736970 e IMEI2 357372321539977 avaliado em R$ 170,00 (cento e setenta reais) e uma motocicleta pop, placa NJJ-6074, cor preta, avaliada em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), bem como uma motosserra da marca Still, avaliada em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Além das armas de fogo, foram subtraídos da vítima Paulo: 02 (duas) motosserras; 02 (duas) baterias de trator da marca pioneira 110; 02 (dois) rádios HT da marca Motorolla; 01 (um) aparelho telefone rural marca Intelbras; 01 (uma) esmeriladeira; 02 (duas) furadeiras da marca Dewalte e outro Borch; 01 (um) inversor de solda; 01 (uma) balança de gado digital da marca açores MP 2500; 02 (duas) TV da marca AOC e outra Samsung 21 polegadas LCD; 01 (uma) caixa de ferramenta; além de várias bebidas alcoólicas avaliadas em aproximadamente R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

De posse de informações acerca das características dos denunciados, a equipe de investigadores, junto à equipe da GCCO, localizou JOÃO VITOR DE ARRUDA, o qual fora preso e conduzido até a Delegacia de Polícia.

Indagado sobre os fatos, o denunciado JOÃO VITOR DE ARRUDA confessou a autoria do crime e confirmou a participação dos denunciados ROBERT (vulgo Juninho) e GENIVAL (vulgo Pinhuca), na empreitada criminosa. Aduziu ainda que dias antes da ocorrência do crime, deslocou-se até a fazenda junto a ROBERT, com o pretexto de pedirem água para o carro, momento em que avistaram, em um dos cômodos, uma espingarda de calibre 22, motivo pelo qual idealizaram o roubo.

Ainda, o denunciado JOÃO VITOR confessou que subtraíram aproximadamente 06 (seis) armas da vítima e que teriam ido ao local à procura de um fuzil e armas, sendo que levaram: 1 (uma) pistola Bereta 21 A Bobcat Cal. 22LR Inox que estava no interior de uma adega de bebidas; 2 (duas) espingardas de calibre 22; 1 (um) fuzil em estado deteriorado (antigo); 1 (uma) carabina de calibre 12; e 1 (um) revólver de calibre 32 cromado.

As vítimas Wuander e Anderson reconheceram os suspeitos GENIVAL e JOÃO VITOR como dois dos executores do crime. Já a vítima Paulo reconheceu JOAO VITOR e ROBERT como sendo as pessoas que dias antes do crime, estiveram em sua propriedade sob o pretexto de que precisavam de água.

Diante disso, existem no feito em tela elementos robustos que consubstanciam materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Boletim de Ocorrência (fls. 06/08), Termos de Reconhecimento Fotográficos (fls. 46/61 e fls. 126/127), Termo de Apreensão (fls. 71), Termo de Reconhecimento de Coisas e Objetos (fl. 128), Termo de Entrega (fl. 129), e Termos de Declarações constantes nos autos.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia JOÃO VITOR DE ARRUDA, GENIAL DA SILVA RONDON e ROBERT RICHARD GALIOSAN MORAES, como incursos nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II (concurso de pessoas) e inciso V (restrição à liberdade), § 2°-A, inciso I (emprego de arma de fogo), ambos do Código Penal,...”
(id. 238043660, p. 49/54).

EXTRAÇÃO DOS TERMOS DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DOS AUTOS

O apelante pleiteia, preliminarmente, a extração dos termos de reconhecimento fotográfico dos autos e, no mérito, sua absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento de pena referente à restrição da liberdade das vítimas.

Inicialmente, quanto ao pedido de extração dos termos de reconhecimento fotográfico dos autos, entendo que não merece acolhimento. O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, ainda que não tenha observado rigorosamente os procedimentos previstos no artigo 226 do Código de Processo Penal, constitui elemento de informação válido que, corroborado por outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pode fundamentar um decreto condenatório.

O artigo 226 do Código de Processo Penal estabelece o procedimento a ser observado para o reconhecimento de pessoas, nos seguintes termos:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Atente-se que o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal tem por escopo conferir maior credibilidade à identificação da pessoa ou coisa, de modo que
“o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas”
(GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167).

É certo que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886/SC, estabeleceu novos parâmetros para a validade do reconhecimento de pessoas, determinando que as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime.

Contudo, o mesmo tribunal tem firmado entendimento no sentido de que a inobservância do procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal não gera nulidade automática, exceto quando o reconhecimento constitui a única prova a embasar a condenação. Quando existem outros elementos probatórios que corroboram a autoria delitiva, independentes do reconhecimento questionado, a condenação pode ser mantida.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. QUALIFICADORA. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. AGRAVO IMPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando há outras provas além do reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal, suficientes para amparar a condenação, mostra-se inviável a absolvição do réu. Precedentes.

2.
No caso, não se verifica manifesta ilegalidade, pois, embora não se tenha observado o disposto no art. 226 do CPP, a condenação por roubo majorado não se apoiou exclusivamente no reconhecimento fotográfico do agravante. Para a atribuição da autoria delitiva, foram consideradas provas advindas dos depoimentos das vítimas, na fase policial e em juízo, bem como da confissão informal do agravante, na qual detalhou como o delito teria sido praticado, além da apreensão de parte da res furtiva.

3. Verifica-se, assim, a sintonia entre o julgado objeto deste writ e a jurisprudência desta Corte Superior, cabendo observar, ainda, que a desconstituição do entendimento alcançado pelo Tribunal local implicaria amplo revolvimento de matéria fático-probatória, o que não se coaduna com a estreita via cognitiva do habeas corpus.

Precedentes.

4. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qualificadora prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal dispensa a perícia da arma desde que comprovada a sua utilização arma por outros meios de prova, como ocorreu no caso dos autos.

5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 953.436/GO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

O c. Supremo Tribunal Federal reafirmou a natureza recomendatória das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal:

“O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível”
(HC 227.629, Relator: Min. Luís Roberto Barroso - 26.06.2023)

No mesmo sentido, a 5ª Turma do c. Supremo Tribunal Federal e o e. Tribunal de Justiça de São Paulo adotaram este posicionamento:

“Nem se olvide que, recentemente, o col. Supremo Tribunal Federal, ao se debruçar sobre a matéria assentou que: ‘O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível’ [...]”
(AgRg no HC 809.382/RJ, Relator: Min. Messod Azulay Neto – 15.8.2023);

“Quanto à alegada inobservância do art. 226 do CPP, cumpre observar que, em julgado bastante recente (de junho do corrente ano), o E. STF decidiu que o dispositivo legal em questão traz mera recomendação legal, e não exigência, motivo pelo qual descabe falar em nulidade da prova acusatória”
((TJSP; Revisão Criminal 2152784-25.2023.8.26.0000; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 4º Grupo de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/08/2023; Data de Registro: 14/08/2023).

Ainda, o plenário do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que é admissível
“[...] a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal”
(AP 1.032/DF, Relator o Ministro Edson Fachin e Revisor o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 24/5/2022).

Na mesma direção:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REFORÇADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Paciente “[...] absolvido da acusação de ter praticado o crime de roubo circunstanciado (art. 157, §§ 1º e 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal), conforme sentença [...]. Recurso de apelação interposto pela acusação foi provido para condenar o recorrente pela prática do referido delito, fixando a pena em 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado”.

II. Questão em discussão

2. Alegada nulidade do reconhecimento fotográfico.

III. Razões de decidir

3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que é admissível
“[...] a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal”
(AP 1.032/DF, Relator o Ministro Edson Fachin e Revisor o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 24/5/2022).

4 No caso, “[...] além do reconhecimento fotográfico, há prova adicional, o depoimento da vítima que afirmou em juízo ter realizado o reconhecimento do réu na fase policial”.

IV. Dispositivo

5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(HC 256258 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 01-07-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-07-2025 PUBLIC 03-07-2025)

No caso em análise, o reconhecimento fotográfico não foi o único elemento probatório utilizado para embasar a condenação do apelante. Conforme se verifica dos autos, há um conjunto robusto de provas que demonstram a participação do apelante no crime de roubo, incluindo os depoimentos coerentes e harmônicos das vítimas, tanto na fase policial quanto em juízo, e a confissão extrajudicial do corréu João Vitor de Arruda, que apontou o apelante como um dos participantes da empreitada criminosa.

Ademais, a vítima
Paulo César Borghette de Mello
reconheceu o apelante em juízo, conforme se verifica do trecho de seu depoimento:

(...) Promotor: O senhor, não é capaz de reconhecer essas pessoas que praticaram o furto não, né? Me parece com o roubo, me parece que o senhor não estava nem na fazenda, né?

Paulo: É, não estava mais pelo que é, Na polícia civil eles me mandaram a foto e os 2 deles, 2 é na quarta-feira.
Na quarta feira, eu estava lá na fazenda. É, e chegaram lá para pedir água, certo, e eu não deixei eles entrar, falei não, vocês ficam na porteira, aí
. Certo, vocês ficam na porteira que eu vou ajeitar porque disse que o carro deles estava faltando água, estava lá na outra porteira, lá em cima, e eu não deixei eles entrar. Eu reconheço que era um tinha o cabelo amarelo e o outro tinha brinco. Eu não gosto de cabelo amarelo, não gosto de brinco, então eu não deixei entrar, Certo e a roupa que eu estava, é uma roupa que eu uso lá na fazenda e eles entram na minha casa lá e boiaram minha casa tudo, né? É, ele estava lá, a roupa do velhinho aí, os outros que os meninos que estava lá que falaram que prenderam o pessoal lá.

Promotor: Certo, deixa eu te perguntar uma coisa, é, tem uma dessas pessoas esses dias, que essas pessoas foram a na sua porteira eram 2 pessoas?

Paulo: 2 pessoas.

Promotor: Nenhuma dessas pessoas que está aqui na audiência, quando eu digo está aqui, eu quero dizer que está virtualmente, né? Todos nós estamos fazendo a audiência, cada um de um lugar, e uma dessas pessoas está aqui. O, senhor, a embora o senhor tenha pedido para depor sem essa pessoa, é foram dadas em ver essa pessoa é. Gostaria de saber do senhor se poderia pedir para a Juíza mostrar essa pessoa que está presente. Inclusive, pode até desligar a Câmera do senhor para o senhor dizer se o senhor reconhece essa pessoa que está presente na audiência como sendo uma das que foi lá pedir água naquele dia.

Paulo: Sim, senhor.

Juíza: Doutor, tem as fotos do processo, poderia ser?

Paulo: É, eu tenho a foto também dele que o doutor Maurício na época ele me mandou para ver se eu reconheceria ele, certo eu tenho a foto dele.

Promotor: É, pode estar, se a doutora quiser, não é que tem que ser que está no processo, doutora, localizar aí, doutora, souber onde está e.

Juíza: Já está aqui em mãos, doutor.

Promotor: Normalmente essas fotos são preto e branco.

Juíza: É, mas tá bem visível, vamos ver se ele reconhece. O senhor está conseguindo ver?

Paulo: Opa, não precisa nem falar, é esse mesmo.

Juíza: Esse mesmo?

Paulo: É.

Promotor: Esse é um é um dos que foi lá na sua residência?

Paulo: Sim.

Promotor: Existe então, a suspeita da parte do senhor que essas mesmas pessoas, teria retornado depois no sábado para praticar o roubo, é isso?

Paulo: Sim, porque na verdade é. Eu nunca, vou embora no sábado, no sábado, eles foram no domingo, lá em casa. Não é no sábado de manhã, no sábado à tarde, à noite. É, e aí, pelo que o doutor, pelo que eu vi na delegacia Civil, era os próprios mesmo.

Promotor: Certo.

Juíza: E aí que daí o senhor reconhece esse?

Paulo: Também é esse, os 2, ó o brinquinho dele, o cabelinho.

Promotor: É o brinco, e o cabelo, que chamou a sua atenção, né?

Paulo: É.

Promotor: Tá certo. Outra coisa é pelo jeito eles já sabiam que lá tinha bastante arma, né?

Paulo: Há sim, sabia, porque na verdade depois é, Poconé é pequeno, doutor, porque eu é pequeno, né? Eu tive um funcionário meu que ele entrava dentro da casa, ia para lá para cá, eu tinha arma, mas era arma que na verdade é tudo arma antiga que eu tinha ganhado na época do zagaia lá. E tinha, e aí eles chegaram pelo que os meninos que foram estavam lá, que amarraram eles, eles falavam que tinha um fundo falso e realmente eu tinha um lugar, eu achava que a fazenda é o lugar mais seguro que eu tinha na minha vida, é nada. É, e eles foram atrás das armas mesmo, mas eu é sinceramente, eu achava que estava seguro, que não tinha problema nenhum, mas é um dos funcionários que me roubou lá também. Certo que é um Franciano foi preso, mas já está solto, né? Que acho que deu as coordenadas para eles, acho não, aí em Poconé todo mundo fala que foi ele que deu a coordenada.

Promotor: Esse é o seus funcionários falaram para o senhor que foram 3 indivíduos, né dessa nessa ocasião, na ocasião do roubo, mesmo.

Juíza: Tem mais uma foto aqui, doutor.

Promotor: É que ele não, ele não estava, doutora, no dia.

Paulo: É, não estava. Eu não estava lá, eu não. Essa daí, doutor Maurício, me mostrou. Eu falei, olha, não sei, certo.

Juíza: Mas aqueles o senhor reconhece que foram os que foram na fazenda?

Paulo: Sim.

Promotor: Certo. E aí, o senhor, é o senhor disse que os seus funcionários disseram que os que foram lá na fazenda eram 3, né?

Paulo: Olha, eu acho que estava um exército lá porque eles roubaram a fazenda, tudinho. Acho que não era só 3. Não devia ter muito. Mais que amarraram eles e puseram um capo neles, pelo o que eles falaram, né? Eles levaram tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Levaram televisão, levaram nossa Senhora.

Promotor: Parece que tinha. Uma outra arma, uma pistola beretta também, que estava dentro de uma adega?

Paulo: É, eu tinha essas armas, tudo arma antiga, era arma francesa, arma. Não sei o oque que eu fui ganhando e ficou lá.

Promotor: A que tinha maior valor era o fuzil mesmo?

Paulo: Olha, eu tirei o CR já. Eu acho que ali tinha tudo, tinha valor, está tudo, tinha valor.

Promotor: Mas é sim, é conosco.

Paulo: Não tinha importância porque era arma antiga.

Promotor: É, mas o valor econômico delas, o fuzil, era o que mais tinha interesse para dar parte dos bandidos, eu digo pelo valor econômico.

Paulo: Não sei, doutor, não sei. Sinceramente, eu acho tudo o que tinha ali tinha, eles levaram a televisão, levaram, é furadeira, todos meus trens de máquina de solda, fizeram um regaço, mas aí eu tive uma coisa, eu tenho uma coisa muito de Deus, né? Tem mais Deus pra dar do que o diabo para tomar.

Promotor: Motosserra. E me diga uma coisa, o senhor sabe, o senhor funcionários é relataram para o senhor que se pode subtraído coisas deles também, aparelho celular?

Paulo: Assim, levaram o celular de tudo e levaram o telefone que eu tinha lá sem fio. Vixi, fizeram um limpa, foi bonito o limpa deles.

Promotor: E senhor conseguiu recuperar alguma dessas coisas ou não?

Paulo: Nada, nada. A única coisa que me deram lá na delegacia, na civil, e eu descobri que era eles mesmo. Por que oque que aconteceu? Eu tinha uns litros de tequila que eu comprei no México, então estava junto lá, isso que tinha de uísque lá, mas se nós juntássemos a nós tudo aqui, nós não conseguia parar de beber. Nós nunca acabava.

Promotor: O senhor recebeu alguma dessas coisas de volta? Então, uísque, a tequila, alguma coisa assim?

Paulo: É recebi 2 litros de tequila. É 1 litro de uísque que eu dei, tudo embora porque tava um lixo, estava aberto. Entendeu? Mas isso faltou muita coisa, mas está tudo certo.

Promotor:
Então está bom. O senhor reconhece então, o senhor ratifica e confirma os reconhecimentos fotográficos que o senhor fez nos autos?

Paulo:
Sim, senhor. Sim, senhor, e. Se eu vê, ele até debaixo da água, eu descubro ele
.”

Importante ressaltar que a vítima
Paulo
teve contato visual direto com o apelante dias antes do crime, quando este esteve na fazenda sob o pretexto de pedir água, conforme narrado em seu depoimento: "
Na quarta-feira, eu estava lá na fazenda. É, e chegaram lá para pedir água, certo, e eu não deixei eles entrar, falei não, vocês ficam na porteira, aí. Certo, vocês ficam na porteira que eu vou ajeitar porque disse que o carro deles estava faltando água, estava lá na outra porteira, lá em cima, e eu não deixei eles entrar. Eu reconheço que era um tinha o cabelo amarelo e o outro tinha brinco
."

Neste contexto, a vítima
Paulo
,
afirma que antes do dia do roubo os acusados
Robert
e
Genival
, compareceram em sua residência com desculpa de pedir água para arrumar no carro que estava estragado, tendo os reconhecido em juízo. Em documentos acostados nos autos a vítima reconhece os produtos do roubo encontrado com o apelante
Robert,
reforçando ainda mais a sua autoria no crime.

Nesse mesmo sentido, como se pode ver do conjunto probatório, a autoria delitiva não recaiu sobre o acusado tão somente pela prova inquisitorial, mas sobretudo pelos depoimentos prestados na fase judicial, perante o contraditório e ampla defesa. Com efeito, se as demais provas levam à mesma conclusão, não há que se falar em nulidade como requer a defesa, até porque a autoria se revelou primordialmente na instrução feita com base nas garantias constitucionais, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Embora o reconhecimento fotográfico não tenha seguido as regras do citado dispositivo legal, existem outros elementos probatórios nos quais o TJ se baseou para condenar a recorrente, inclusive judiciais (prova oral), razão pela qual se torna inviável o pedido de absolvição por ausência de provas, nos termos da jurisprudência desta Corte. Precedentes. (...)
(AgRg no AREsp n. 2.083.490/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023).

Ressalto, ainda, que o princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado avaliar e valorar o conjunto probatório de forma fundamentada, não estando adstrito a uma hierarquia rígida de provas.

Nesse quadro, não se reconhece a nulidade alegada.

Portanto, não há que se falar em extração dos termos de reconhecimento fotográfico dos autos, uma vez que estes, em conjunto com os demais elementos probatórios, formam um arcabouço probatório sólido e coerente que aponta para a participação do apelante no crime de roubo.

Diante desse quadro normativo e considerando que o reconhecimento fotográfico está amparado por outros elementos probatórios colhidos sob o contraditório judicial, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela defesa.

DA ABSOLVIÇÃO.

O apelante pugna pela reforma da r. sentença condenatória para que seja absolvido do crime de roubo majorado, sob fundamento de que as vítimas não foram capazes de reconhecê-lo visualmente durante a instrução processual, uma vez que os autores do crime estavam encapuzados.

A
materialidade
do crime de roubo majorado restou demonstrada através do Boletim de Ocorrência (id. 238042841, p. 16-18), Relatório de Investigação (id. 238042841, p. 20-28), Termos de Depoimento (id. 238042841, p. 51-53, 117-120, 123-124), Termos de Declaração (id. 238042841, p. 32-34, 37-39, 133-134), Termo de Reconhecimento (id. 238042841, p. 64), Termo de Interrogatório (id. 238042841, p. 72-75), Termo de Apreensão (id. 238042841, p. 122), Termos de Reconhecimento de Objetos (id. 238042841, p. 138 e 151) e Termo de Entrega (id. 238042841, p. 139).

No tocante à
autoria
do crime as provas colhidas durante a instrução processual são robustas e convergem para a participação do apelante no crime de roubo. A vítima
Paulo César Borghette de Mello
reconheceu o apelante em juízo, conforme já mencionado.

Ainda, afirma que antes do dia do roubo os corréus Robert e o apelante Genival, compareceram em sua residência com desculpa de pedir água para arrumar no carro que estava estragado, tendo os reconhecido em juízo. Em documentos acostados nos autos a vitima reconhece os produtos do roubo encontrado com o corréu Robert, reforçando ainda mais a sua autoria no crime.

Além disso, o corréu
João Vitor de Arruda
, em seu interrogatório na fase policial, confessou a prática do crime e apontou o apelante como um dos participantes da empreitada criminosa.

Embora o corréu João Vitor tenha se retratado em juízo, alegando que não leu o depoimento prestado na delegacia e apenas o assinou, é certo que sua confissão extrajudicial, corroborada pelos demais elementos probatórios, constitui prova válida para embasar a condenação do apelante.

Importante destacar que, em crimes patrimoniais como o roubo, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, principalmente quando prestada de forma coerente e sem contradições. No caso em análise, as vítimas narraram os fatos de forma detalhada e harmônica, tanto na fase policial quanto em juízo, apontando o apelante como um dos autores do crime.

A vítima
Wuander da Cruz Silva
, em seu depoimento judicial, relatou que foi surpreendido por três indivíduos armados que anunciaram o assalto dizendo "perdeu, perdeu", e que permaneceram no local por aproximadamente 5 horas, subtraindo diversos bens. Embora tenha afirmado que os assaltantes estavam encapuzados, reconheceu a voz de um deles na delegacia.

Por sua vez, a vítima
Anderson Rondon Neres de Arruda
narrou em detalhes como foi abordado pelos assaltantes, que o amarraram e o mantiveram com a liberdade restrita por várias horas. Embora também tenha mencionado que os assaltantes estavam encapuzados, reconheceu a voz de um deles como sendo a do corréu João Vitor.

O fato de as vítimas
Wuander
e
Anderson
não terem reconhecido visualmente o apelante em juízo não afasta sua participação no crime, uma vez que há outros elementos probatórios que apontam para sua autoria, como o reconhecimento realizado pela vítima Paulo e a confissão extrajudicial do corréu João Vitor.

Ademais, é importante ressaltar que o crime de roubo foi praticado por três indivíduos, conforme narrado pelas vítimas, e que o apelante foi reconhecido como um dos participantes da empreitada criminosa. O fato de os assaltantes terem utilizado capuzes durante a execução do crime não impede o reconhecimento de sua autoria, especialmente quando há outros elementos probatórios que apontam nesse sentido.

Neste contexto, as provas produzidas nos autos evidenciam a prática, pelo apelante, do crime a eles imputado, demonstrando que o apelante
Genival da Silva Rondon
e os coacusados, portando arma de fogo, entraram na residência da vítima anunciando o assalto, com restrição de liberdade das vitimas.

Assim, a negativa do apelante, isoladas nos autos, não é suficiente para rechaçar a condenação, se não se fizerem presentes argumentos sólidos e plausíveis capazes de suscitar dúvidas sobre a palavra das vítimas.

Desta forma, verifica-se que a materialidade e autoria delitiva restaram plenamente comprovadas, sendo o conjunto probatório robusto para imputar aos apelantes a responsabilidade pelo ilícito cometido, não havendo, portanto, que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Sabe-se que nos delitos contra o patrimônio, quase sempre praticados na clandestinidade, as declarações das vítimas também adquirem especial importância, principalmente quando as versões apresentadas se mostram harmônicas entre si.

Com base nos elementos probantes acima reproduzidos, é forçoso concluir com absoluta certeza que o apelante praticou o ato infracional de roubo circunstanciado.

Além disso, vislumbro que as palavras da vítima, nas duas fases processuais, não deixam dúvidas quanto à prática e autoria do delito ao apelante.

Assim, em que pese o apelante assegurar que não praticou o crime de roubo, as vítimas relataram com riqueza de detalhes a conduta delituosa perpetrada pelo acusado, reconhecendo o indivíduo como autor do crime nas duas fases processuais.

Imperioso mencionar ainda que não restou evidenciado e comprovado neste procedimento, qualquer motivo que levaria as vítimas a proferir as acusações em desfavor do recorrente de forma leviana, ou mesmo que fossem aquelas acometidas de deficiência neurológica grave a retirar a confiabilidade de suas declarações.

Deste modo, importa registrar que as palavras das vítimas em delitos praticados na clandestinidade são de suma importância, e ganham especial relevo, especialmente quando as vítimas descrevem os detalhes da cena delituosa e, com firmeza, reconhece os autores como acontece no caso em exame.

Assim, impossível acreditar na veracidade da versão apresentada pelo apelante, eis que todos a ofendida o reconheceu e atribuí-lhe a prática delitiva.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, § 2°, I, E 213, CAPUT, AMBOS DO CP, EM CONCURSO MATERIAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE EM TODAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – RECONHECIMENTO CONFIRMADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – COMPROVADA A AÇÃO DO APELANTE NOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Mantém-se a condenação do apelante nos delitos de ROUBO e ESTUPRO, porquanto as declarações da vítima foram firmes e coerentes nas oportunidades em que fora ouvida e, ainda, reconheceu o apelante como sendo o autor dos crimes, sob o crivo do contraditório.”
(N.U 0002657-07.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 05/07/2019)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ESTUPRO, EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – RECONHECIMENTO REALIZADO PELAS VÍTIMAS EM SEDE POLICIAL E EM JUÍZO – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – APREENSÃO E PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE DENOTA SUA UTILIZAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

A negativa da autoria do ato criminoso, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de ABSOLVIÇÃO, máxime quando a prática do delito está demonstrada, de modo irrefutável, pelas palavras das vítimas e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual.

A falta de apreensão ou da perícia na arma de fogo utilizada na ação delitiva não desqualifica o crime de ROUBO.”
(N.U 0007773-59.2013.8.11.0002, , ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 18/10/2018).

Não existe, em nosso ordenamento jurídico, restrição legal ou jurisprudencial no sentido de não se admitir, como elemento de convicção, a palavra da vítima em sede penal. E ela avulta em importância, em crime de natureza patrimonial, mormente quando coerente, segura e afinada com outras evidências constantes dos autos e sem nada a indicar que a vítima estaria mentindo, especialmente inexistindo provas para ilidir o seu valor, descaracterizando, por sua vez, a alegação de fragilidade probatória.

Sobre o tema, nos leciona Weber Martins Batista:

“Apesar disso, como tal prova não é hierarquicamente inferior a qualquer outra, pode acontecer que o julgador, confrontando os elementos existentes nos autos, prefira as declarações da vítima ao depoimento das testemunhas. Em face do livre convencimento do juiz, tudo dependerá, portanto, da credibilidade das declarações de uma e de outras, em cotejo com as demais provas existentes.

Nos casos de roubo e de furto, de fora parte o problema do exagero da vítima ao descrever a atuação do agente, o normal é inexistirem razões para querer mentir. Assim, a preocupação do juiz deve limitar-se à pesquisa da existência de algum motivo especial capaz de levar aquela a apontar falsamente o réu como autor do crime.”
(O Furto e o Roubo no Direito e no Processo Penal, p. 2ª ed. São Paulo: Forense. p. 462, Forense. p. 462).

Ainda, ressalto que, na exposição de motivos do Código de Processo Penal, a prova indiciária, também chamada circunstancial, tem o mesmo valor das provas diretas, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra.

Sobre a matéria, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

[...] As delações de corréus, produzidas na fase inquisitorial e em juízo, em consonância com as demais provas produzidas na fase judicial da persecução penal, são elementos idôneos para subsidiarem a condenação do agente, como na hipótese, em que a delação do corréu (fls. 291-293) foi corroborada pelo depoimento de testemunha em juízo (fls. 355-356). [...]
(REsp 1085432/AC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 18/04/2016)

E, ainda, no mesmo sentido, trago julgado deste Tribunal de Justiça:

[...] A negativa de autoria sustentada pelo réu, mormente quando isolada e inverossímil diante da lógica proporcionada pelas provas colhidas ao longo da instrução, não possui o condão de desconstituir o decreto condenatório, principalmente quando há delação do corréu e a palavra do policial é firme em apontar o agente como um dos autores do delito. [...]
(Ap 150466/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/02/2016, Publicado no DJE 25/02/2016)

Assim, indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão de procedência da representação por ato infracional.

É também importante trazer à colação a lição de Júlio Fabbrini Mirabete:

“Diante do sistema de livre convicção do juiz, encampado pelo Código, a prova indiciária, também chamada circunstancial tem o mesmo valor das provas diretas, como se atesta na Exposição de Motivos, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a outra. Assim, indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado.”
(Código penal interpretado. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005. p. 616)

Dessa forma,
não há que se falar em insuficiência probatória diante do robusto acervo probatório constante nos autos
, sendo irrefutável que os apelantes praticaram o crime de roubo circunstanciado a eles imputados.

Subsidiariamente
, o apelante pugna pelo afastamento da causa de aumento de pena referente à restrição da liberdade das vítimas (art. 157, §2º, V, do CP), sob o argumento de que a duração do confinamento não excedeu o necessário para a consumação do roubo.

Contudo, conforme se verifica dos depoimentos das vítimas, estas permaneceram com suas liberdades tolhidas por aproximadamente 05 (cinco) horas, tempo que excede o necessário para a consumação do delito.

A vítima
Wuander da Cruz Silva
, em seu depoimento judicial, afirmou que os assaltantes chegaram ao local por volta das 17h20min e só saíram por volta das 22h00min:

"Promotor: Certo. Quantas horas mais ou menos vocês ficaram dominados por eles?

Wuander: Eles saíram de lá acho que umas 10 e pouco, era bem tarde já.

Promotor: Chegaram de tardezinha, e saíram de noite já?

Wuander: Saíram de noite, chegaram umas 5 e pouco, estava escurecendo."

Por sua vez, a vítima
Anderson Rondon Neres de Arruda
também confirmou que os assaltantes permaneceram no local por várias horas:

"Anderson: Eles ficaram das 8 e 20, mais ou menos, até é 8 e 20. Desculpa 5 e 20 a 8 e 28 e meia."

Para a configuração da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, V, do Código Penal, basta que a vítima tenha sua liberdade restringida por tempo juridicamente relevante, superior ao necessário para a consumação do delito. No caso em análise,
as vítimas permaneceram com suas liberdades tolhidas por aproximadamente 05 (cinco) horas, tempo que excede o necessário para a consumação do roubo.

A este respeito, a doutrina explica que esta causa de aumento de pena tem por objetivo
“punir mais gravemente o autor do roubo que, além do mínimo indispensável para assegurar o produto da subtração, detém a vítima em seu poder”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Penal. Vol. 2. Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 346).

Assim, apenas haverá incidência da mencionada majorante quando o crime praticado se estender para além do tempo necessário para sua consumação.

Neste sentido:

“Nos moldes da orientação desta Casa, "para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2º do art. 157 do Código Penal, o tempo de restrição da liberdade das vítimas deve ser relevante, superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa" (AgRg no HC n. 23.301/MS, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019)”
(AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.526.361/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022).

Desse modo, conforme narrado pelas vítimas, os acusados as amarraram com fios e abraçadeiras de nylon, e colocaram lençóis sobre suas cabeças para evitar que os visualizassem, o que demonstra a intenção deliberada de restringir suas liberdades para além do necessário à consumação do delito.

Tal cenário fático transcende em muito a mera retenção momentânea para viabilizar a subtração, caracterizando claramente a hipótese legal de restrição significativa da liberdade das vítimas, justificando plenamente a aplicação da majorante prevista no inciso V, do § 2º do artigo 157, do Código Penal.

Portanto, entendo que a causa de aumento de pena referente à restrição da liberdade das vítimas (art. 157, §2º, V, do CP) foi corretamente aplicada pelo juízo a quo, não havendo que se falar em seu afastamento.

Quanto à
dosimetria
da pena, verifico que o juízo
a quo
a realizou de forma técnica e fundamentada, observando os critérios estabelecidos nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

Na primeira fase, considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, o juízo
a quo
fixou a pena-base em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, e ao pagamento de
11 (onze) dias-multa
, valorando negativamente apenas as
circunstâncias do crime
, por entender que extrapolam o comum, tendo em vista que o crime foi cometido em concurso de agentes.

Na segunda fase, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, considerando as causas de aumento de pena previstas no artigo 157, §2º, incisos II (
concurso de pessoas
) e V (
restrição à liberdade
), e §2º-A, inciso I (
emprego de arma de fogo
), do Código Penal, o juízo
a quo
aumentou a pena em
2/3 (dois terços)
, resultando na pena definitiva de
07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e ao pagãmente de 18 (dezoito) dias-multa.

Entendo que a dosimetria da pena foi realizada de forma técnica e fundamentada, observando os critérios estabelecidos nos artigos 59 e 68 do Código Penal, não havendo qualquer reparo a ser feito.

O regime inicial de cumprimento de pena foi fixado no
semiaberto
, com fundamento no artigo 33, §2º, alínea "b", do Código Penal, o que se mostra adequado, considerando a pena aplicada e as circunstâncias do caso concreto.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer, nego provimento do recurso interposto por
Genivaldo da Silva Rondon
, mantendo-se intacta a r. sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos de ação penal nº 1002991-93.2022.8.11.0028.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025